Tribunal: TJMT
Processo: 1020764-35.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020764-35.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL CASSIANO SILVA - CPF: 065.817.381-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELBERT BISPO DE SOUZA - CPF: 705.203.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), Heverton Lopes de Araújo (ASSISTENTE), HELDER LOPES DE ARAUJO (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE C
OMPROVADAS
-
COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1
. Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante
do acusado
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
. Inteligência do
Enunciado
Orientativo
n. 8, da TCCR/TJMT
.

2
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Apelação Criminal
interposta por
VICTOR GABRIEL CASSIANO SILVA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática
pela prática do crime previsto no art. 33,
cap
ut
, da Lei n. 11.343/06
c.c
. art. 29,
caput
,
c.c
. art. 61, inc.
I, ambos
do Código Pe
nal.

Nas razões recursais,
a defesa requer a absolvição do réu, entendendo que
“
o juízo sentenciante

não observou a insuficiência probatória em juízo, proferindo, de forma injusta, sentença condenatória em desfavor do apelante
”
(Id. 224222218).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
224222220
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id.
232723164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, para afastar qualquer alegação de omissão por parte desta Relatoria, registro que, após detida análise dos autos, constatei que o corréu Helder Lopes de Araújo interpôs recurso de apelação no juízo de origem. Todavia, em razão da intempestividade do referido recurso, o magistrado de primeiro grau decidiu pelo seu não recebimento.

Dessa forma, não havendo recurso admitido em favor de Helder Lopes de Araújo, passo à análise exclusivamente do Recurso de Apelação interposto por Victor Gabriel Cassiano Silva, considerando estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim,
conheço
do recurso interposto por Victor Gabriel Cassiano Silva.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR GABRIEL CASSIANO SILVA
contra sentença prolatada pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
.

a
) D
o pleito de absolvição
pela
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade
:

A
defesa
pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que
o conjunto probatório dos autos
“
é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito de tráfico de drogas. Ao
revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação
”
(Id.
224222218
).

Não assiste razão à defesa.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta do caderno informativo em
anexo (nº 1020152-97.2022.8.11.0002, 3º

Vara Criminal), que no dia 07 de março de 2022 por volta das 18h45min

(...)

em conluio e união de esforços, os denunciados

HELDER LOPES DE ARAUJO e VICTOR GABRIEL CASSIANO SILVA, traziam

consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar
.

Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações de que

dois indivíduos estariam vendendo drogas na modal
idade
delivery
. Dessa forma, em
patrulhamento, de posse das informações e características físicas, a equipe de polícia avistou

os denunciados saindo de um veículo
Citroen
, de cor Prata, sendo que ao verem os policiais,

tentaram empreender fuga, mas sem sucesso.

Consta que ao proceder
a
abordagem e revista pessoal, foram localizadas

com o denunciado VICTOR GABRIEL, 07 (sete) porções de Cocaína e com denunciado

HELDER, um pote contendo 16 (dezesseis) porções de Cocaína, 01 (um) porção de

Maconha, 01 (uma) balança de precisão, restos de sacola picadas usadas para embalar o

entorpecente e R
$ 100,00 (cem reais) em espécie
”

(Id.
224222160
)
(grifos meus)
.

V
erifico que a existência material do delito
se encontra
comprada
por meio d
o

Auto de Prisão em Flagrante (Id.
224221204 – p. 08
); Boletim de Ocorrência n.
2022.61482

(Id.
2022.61482
– p.
09-11
);
Termos de Depoimentos
(Id.
224221207 – p. 13-14; Id. 224221210 – p. 16-17
)
;

Termo de Apreensão
(Id.
224221211
– p.
18
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Int
errogatório
(Id.
224221214 e Id. 224221218
)
, Laudo Pericial da Droga, autuado sob protocolo n. 93777/2022 (Id. 224221232),
além das d
eclarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

Já no que
pertine

à
autoria do delito
, concluo que
está confirmada
pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de
P
rimeira
I
nstância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao acusado
.

O
Policial Militar

Helbert
Bispo de Souza, sob o contraditório
,

relatou
:

(...) Que se recorda dos fatos. Que foi uma denúncia anônima na modalidade de
delivery
, que o pessoal ligava para entrar em casa.
Que passou umas informações sobre o suspeito, que era branco, de cabelo loiro e o outro era um
tornozelado
, que tinha uma aparência de usuário. Que, nós, no patrulhamento tático no
Noise

Curvo, visualizamos dois desembarcando de um veículo. Que aí fomos fazer a abordagem
e
eles
meio
que tentaram se evadir do local, cada um para a uma direção.

Que abordamos e foi encontrado no bolso de um suspeito
(Victor) 07
porções de cocaína e com o outro, em um pote, foi encontrado mais 16 porções de cocaína, uma de maconha, balança de precisão.

Que tinha uma sacola plástica cortada para embalar droga e acho que coisa de 100,00.
Qu
e foram abordados, conduzidos para delegacia. Que
sete cabecinhas do suspeito
estava
no
b
olso e o outro, eu acho, que estava em um pote com um segundo suspeito. Que
as porções que estavam com o primeiro suspeito, estavam soltas no bolso da blusa (...). Que participaram duas equipes da ocorrência, total de 08 (oito) pessoas
(Id. 224222193).

No mesmo sentido foi o depoimento
do

Policial Militar
Renan Diego Assunção de Lara
que,
em juízo
, relatou:

“
Que se eu não me engano eles estavam em um veículo
Citroen
. Que recebemos mais de uma denúncia dos moradores, visto que é
o bairro onde é localizada a nossa
base da Força Tática do 2º Comando Regional. Que por ser em um bairro próximo ao batalhão de polícia militar comercializando entorpecentes. Que nos passaram as características do
Citroen
e, mais ou menos, a faixa do horário que eles iam fazer essas entregas. Que logramos êxito em localizar os suspeitos e, salvo engano, tinha um parente, ele pediu apoio uma carona para levar. Que nem o irmão dele sabia que ele estava com esse entorpecente (...).
Que houve uma denúncia de vizinhos do batalhão relatando que esta
va comercializando drogas com
esse veículo. Que durante o patrulhamento tático pela região foi visualizado o veículo com as características,
Citroen
de cor prata. Que partimos para o princípio da abordagem, eles estavam desembarcando, momento em que eles tentaram fazer como se não fosse com eles, para tentar se dispersar, ludibriar nossa equipe. Que durante a busca pessoal, em um casaco, algo assim, que foi localizado as primeiras porções. Que tinha no moletom da blusa, plástico (...). Que eu me lembro da primeira busca, que encontramos no moletom do suspeito (...). Que um deles estava
tornozelado
”

(grifos meus) (Id.
224222193
).

Assim,
exsurgem dos depoimentos das
autoridades policiai
s

que
,
na data dos fatos
e
durante a busca pessoal, o apelante Victor foi
flagrado na posse
07 (sete) porções de cocaína, já separadas e preparadas para comercialização.
Além disso, comprovou-se que naquela ocasião
, em unidade de desígnios,
o apelante atuou na companhia do corréu Helder
com quem foram apreendidos mais 16 (dezesseis) porções de entorpecentes, além de apetrechos costumeiramente utilizados para a traficância (Id.
224221211
).

Os
Policia
is
Militar
es
que a
tuaram
diretamente
n
a diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado a
presentaram
, desde a fase administrativa, depoimento
s
coerente
s
e robusto
s
o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "
trazer
consigo
", como no presente caso.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante
.

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
V
ictor Gabriel Cassiano Silva
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024